Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705148-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL GONTIJO DE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cediço que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto no 20.910/32, art. 1o). Não incluídas no pleito autoral parcelas anteriores ao quinquênio legal, impõe-se o afastamento da alegada prescrição. 2. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010. Ainda, faz-se necessário laudo técnico de insalubridade que, por sua vez, deve ser elaborado nos termos do Anexo n. 14, da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe assistir o direito ao recebimento do adicional o trabalhador que exercer atividades que envolvem agentes biológicos. 3. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR n. 15 não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora. 4. Embora produzido laudo pericial individual e específico, resulta comprometida a prova técnica quando contraria o teor do Anexo 14 da NR n. 15, notadamente porque, embora relate que as atividades da periciada, na condição de agente socioeducativo, envolvam contato com menores doentes, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham, de forma permanente, em contato com pacientes que se encontram em isolamento por doenças infectocontagiosas. Do mesmo modo, o contato ocasional, em atividades de revista/inspeção, com resíduos de lixo ou esgoto não caracteriza o contato permanente previsto na norma regulamentadora. Precedentes TJDFT. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem defender a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 371, 372, 373, inciso I, 374, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil, porque desconsiderou os laudos periciais emprestados comprobatórios de que as atividades desempenhadas por agente socioeducativo possibilita a percepção de adicional de insalubridade em grau máximo. Em contrarrazões, o DF requer que a parte contrária arque com os ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora considerou no ID 35435096 – Págs. 7/13 que, embora o agente socioeducativo mantenha contato ocasional com menores doentes e com revista/inspeção, tais atividades não se equiparam àquelas desenvolvidas por quem trabalha de forma permanente com pacientes diagnosticados com infectocontagiosas e em isolamento, e muito menos com o manuseio de esgoto de lixo urbano. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015